Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713083-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECH TELESSERVICOS E TELEATENDIMENTO LTDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, tendo em vista que não o fez no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator